Tribunal: TCU
Processo: 007.474/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 200096/2017-6, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR - Estudo experimental de VIM em sistemas flutuantes offshore multi-colunas com diferentes geometrias (no da TCE no sistema: 2427/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2046/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Rodolfo Trentin Gonçalves, em razão da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pelo não envio do bilhete de retorno ao Brasil e do comprovante do período de interstício por tempo equivalente ao da bolsa para Pós-Doutorado no Exterior - PDE. Considerando que, no curso do processo, o responsável apresentou solicitação tempestiva de novação da obrigação, nos termos da Portaria CNPq 1.594/2023; considerando que a solicitação resultou na celebração de novo termo de novação assinado em 2/1/2026, o que extinguiu a obrigação anterior e, consequentemente, o débito que fundamentou a instauração desta TCE; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) pelo arquivamento dos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de [1a Câmara] , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; b) dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.474/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodolfo Trentin Gonçalves (XXX.771.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alex Viegas de Godoi (350658/OAB-SP), representando Rodolfo Trentin Goncalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.